Tribunal: TJDFT
Processo: 0707854-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. A embargante alegou omissão quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024 e do REsp 1.795.982/SP, bem como omissão na análise da peça recursal e descumprimento do princípio da dialeticidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação de legislação e jurisprudência supervenientes e à análise dos pedidos formulados pela embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, que busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão.
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
5. Em relação aos fundamentos jurídicos, eles foram suficientemente debatidos no julgamento do agravo interno, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.
6. Para fins de prequestionamento, o novel ordenamento jurídico considerou estarem incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam admitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, não se prestando à revisão do mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.972191, 20160020183724AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 126/141.